Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700176-76.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por BRB Banco de Brasília S.A. (ID no 46892706) e Cláudia Araújo dos Santos (ID no 46911860) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 46494999). 2. Intimem-se os embargados para apresentarem as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO